Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 70923056 o SINDIRETA formulou pedido de arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA e ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 72601212). Compulsando os autos, em atenta revista tem-se: -Extinção da execução em virtude do adimplemento do crédito: ANA ANGELICA VELOSO BANDEIRA (PCT expedido ao ID: 33820030 e retificado ao ID: 33820030; decisão de extinção ao ID: 45705521); ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (RPV expedido ao ID: 50260156 e decisão de extinção ao ID:54822514); ANDREA ARANTES DA SILVA (RPV expedido ao ID: 50261277 e decisão de extinção ao ID: 54822514); ANDREA CHAVES DE SANTANNA (RPV expedido ao ID: 50261280 e decisão de extinção ao ID: 54822514); ANGELA QUEIROZ BARROS (RPV ao ID: 50261282 e decisão de extinção ao ID: 54822514); ANE MARY RANGEL DA SILVA (RPV expedido ao ID: 64803572 e decisão de extinção ao ID: 68746379); ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA (anuente; renunciou ao IPCA-E ao ID: 8944247; requisitório expedido ao ID: 10615948 e conforme consulta ao sítio do Tribunal PCT já pago e arquivado); RPV ao ID: 64791580 expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS referente aos honorários de execução, cuja decisão de extinção consta ao ID: 68746379. Os substituídos ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA e ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA tiveram seus requisitórios expedidos e ainda aguardam pagamento, conforme IDs: 50639212, 50639194 e 50639211. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios restantes, em favor dos substituídos ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA e ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA. Brasília, 10 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR